Tribunal: TJSP
Processo: 1500508-37.2018.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500508-37.2018.8.26.0616/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
LUCAS WENDEL SILVA DE OLIVEIRA, Interessados ELIVELTON CURCINO
TEODORO e RAFAEL PEREIRA LAURENTINO DOS SANTOS, é embargado
COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Conheceram e
rejeitaram os embargos interpostos. V.U.”, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500508-37.2018.8.26.0616/50000 -Voto no 36574
2
Embargos de Declaração n° 1500508-37.2018.8.26.0616/50000
Comarca de Itaquaquecetuba - 1a Vara Criminal
Embargante: Lucas Wendel Silva de Oliveira
Embargado: Egrégia 12a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo
Voto no36574
EMENTA: PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, na forma do artigo 71, parágrafo único,
ambos do Código Penal) - PRESQUESTIONAMENTO. Na conformidade do
previsto no art. 619 do CPP, os embargos de declaração se consubstanciam
em instrumento processual destinado a expungir do julgado ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão, sobre o qual deveria pronunciar-se, não
se prestando para sanar eventual inconformismo, nem para suscitar questão
nova a pretexto de prequestionamento, mormente quando têm o nítido
propósito de obter o reexame de questão já decidida. Embargos conhecidos e
rejeitados.
Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos
por Lucas Wendel Silva de Oliveira contra o acórdão que: " Deram parcial
provimento ao recurso interposto por Lucas Wendel Silva de Oliveira; Rafael
Pereira Laurentino dos Santos e Elivelton Curcino Teodoro, e reduziram as
penas para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao
pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, fixados no mínimo legal, bem
como alteraram o regime de cada qual para o semiaberto, mantendo-se, no
mais, a r. Sentença porseus próprios e jurídicos fundamentos.V.U."
(fls.393/406).
Aduz o Embargante omissão e cexistente no v.
acórdão, além do prequestionamento da matéria a ser enfrentada em sede de
recursos excepcionais, aduzindo que: “Em razão da pandemia Covd-19, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500508-37.2018.8.26.0616/50000 -Voto no 36574
3
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 62/2020, que indica a necessidade
da conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar, para evitar a transmissão.
Diante da excepcionalidade da situação, requer seja abrandando o regime para o aberto,
considerando ainda o tempo de prisão já descontado pelo acusado, requer por fim,
conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, suprindo as
omissões supra, para fins de prequestionamento” (fls.01/02).
É o relatório.
2. Trata a espécie de Embargos de Declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de
Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço
dos recursos.
Entendo que o acórdão está plenamente em ordem,
nada tendo a declarar.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões arguidas
foram devidamente analisadas e fundamentadas, não incorrendo, portanto,
em contradição, obscuridade e omissão alguma.
Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:
"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500508-37.2018.8.26.0616/50000 -Voto no 36574
4
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a
alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame
da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o
efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu in casu.
Nesse contexto, pode-se até considerar errônea a
conclusão a que chegou esta egrégia Turma Julgadora, contudo, inexiste
qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no v. acórdão
recorrido, donde se conclui que o que pretende o embargante é dar outra
função ao presente recurso, qual seja, a de reformar o entendimento adotado
pela Turma Julgadora, por não estar de acordo com as suas pretensões.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração
não são a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, da
mesma forma que não se prestam para a manifestação expressa sobre
aplicação ou violação de dispositivos legais ou constitucionais com a
finalidade única de prequestionamento.
Assim, não estando configurada nenhuma das
hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal, em especial a
omissão alegada, incabíveis os presentes embargos de declaração, mormente
quando se verifica que a intenção do ora embargante é unicamente
prequestionar a matéria decidida.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500508-37.2018.8.26.0616/50000 -Voto no 36574
5
"Quanto
ao
prequestionamento,
as
Cortes
Superiores, bem como este Tribunal, entendem que 'a oposição dos
embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à
existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade' (Superior
Tribunal Justiça, REsp n. 819.788/MT, Rela. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, j. 16-12-2008), o que não ocorreu na hipótese, uma defensivas
foram, como visto, enfrentadas" (ED em ACrim n. 2010.060508-3/0001.00,
rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 19.4.2012).
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CRIMINAL

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
RECURSO IMPROVIDO. Os embargos declaratórios não
podem ser utilizados como via oblíqua para rediscutir o mérito debatido na
decisão, mas tão-somente, a teor do art. 619 do CPP, para sanar omissão,
contradição ou obscuridade, no caso, inexistentes. Embargos de Declaração
em Declar. Perda do Posto e Patente dos Oficiais e Grad. Praças - N.
2009.022333-7/0001-00 - Campo Grande. Relator - Exmo. Sr. Des. Romero
Osme Dias Lopes. Julgamento 28.02.2011).
''PROCESSUAL
PENAL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
JULGADO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS
REJEITADOS. 1. Não se agasalham em embargos de declaração quando a
parte afirma a existência de omissão no acórdão, mas na verdade pretende
rediscutir matéria já decidida. 2. A oposição dos embargos de declaração,
ainda que tenha por finalidade o prequestionamento da matéria, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500508-37.2018.8.26.0616/50000 -Voto no 36574
6
prescidem dos requisitos contidos no art. 619 do CPP, não constatadas na
espécie.''
(TJMG

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1.0153.09.089953-2/002 - Relator: Des. ADILSON LAMOUNIER - p.
21.07.2010).
Por, fim que pese a gravidade do tema,
especialmente no momento em que todos os setores do Brasil se unem para
não propagar o vírus denominado Covid-19, tem-se que o CNJ editou
recomendação de no 62/2020, em que traz orientações aos Tribunais e aos
magistrados quanto à adoção de medidas preventivas.
No entando, in casu, o réu não possue mais de 60
(sessenta) anos, não constam documentos que evidencie ser portador de
doenças apontadas como grupo de risco (HIV, diabético, portador de
tuberculose, doença respiratória, cardíaca ou imunodepressoras), tudo
atrelado ao fato de que os delitos incurcionados são concretamente graves.
De fato, nesse aspecto, vale mencionar que o
paciente conta com 23 anos idade e não acostou ao autos qualquer
documento que comprovasse ser ele possuidor de qualquer situação pessoal
excepcional que o colocasse no grupo de risco.
Portanto, o apelante não se trata de pessoa
denominada de risco pela recomendação.
3 - Ante o exposto, conhece-se e rejeita os
embargos interpostos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500508-37.2018.8.26.0616/50000 -Voto no 36574
7